Tribunal: STF
Processo: RHC 268034
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pedido de produção de provas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Impropriedade. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante que permaneceu inerte durante a instrução requer a produção de provas que já existiam, sob o fundamento de que o instituto da preclusão não pode ser usado para manter um inocente preso.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa tem o direito de, após o trânsito em julgado, requerer a produção de provas jamais requerida durante a instrução.

    III. Razões de decidir

    3. É verdade que, em alguns casos, é possível que haja uma testemunha ocular desconhecida do réu que, somente depois de saber a condenação, procura a defesa para relatar o que viu, o que torna oportuna a audiência de justificação, o que não é o caso dos autos.

    3.1 A defesa tem a oportunidade de formular requerimentos e impugnações. Encerrada a fase em silêncio, opera-se a preclusão.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.